Tribunal: TJES
Processo: 5003724-93.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003724-93.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DELENIR CARVALHO VIEIRA ALMEIDA
AGRAVADO: JOACIR DA LUZ CARVALHO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Delenir Carvalho Vieira Almeida contra a decisão reproduzida no id. 1418826, proferida pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Norte (processo atualmente na Vara Única de Águia Branca) nos autos do inventário dos bens deixados por José Godinho de Carvalho, na qual o Magistrado de origem indeferiu a autorização de venda de imóvel rural.

E
m suas razões (id. 1418821), a agravante alega que (a) é a inventariante do espólio, (b)
em audiência realizada em 2014 foi celebrado acordo aceito por todos os herdeiros quanto aos bens deixados pelo
de cujus
, (c) o pedido de homologação de proposta de compra e venda já havia sido autorizado, (d) a revogação da autorização gera insegurança jurídica, (e) a recusa do agravado é injustificada, e (f) o valor oferecido atende à média de mercado.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada, autorizando-se a venda do imóvel.

Contrarrazões no id. 1705974.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 25 de novembro de 2021
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o art. 619, inciso I do CPC, incumbe ao inventariante, após a oitiva dos interessados e com autorização do juiz, alienar bens de qualquer espécie.

Esta Corte reconhece que tal exigência não é mera formalidade, eis que
“
O Código de Processo Civil impôs ao inventariante a
obrigatoriedade
de oitiva dos interessados e a autorização do magistrado para alienar bens de qualquer espécie, conforme o enunciado do art. 619
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 002140026341, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2020, Data da Publicação no Diário: 21/08/2020)
. (g. n.)

Mesmo nos inventários regidos pelo diploma processual anterior, o STJ já
se manifestou
no sentido de que
“O art. 992, I, do CPC/73
exige
a oitiva dos interessados e autorização judicial para a alienação de bens de qualquer espécie pelo inventariante. É possível que nem todos concordem, razão pela qual
deve o magistrado deliberar a respeito das razões apresentadas e autorizar, ou não, a alienação pretendida
”
(AgInt no REsp 1660010/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 29/06/2017). (g. n.)

Verifica-se no Termo de Assentada constante no id. 1419039 que em 11/07/2014 foi autorizada a venda do imóvel com área aproximada de dez alqueires pelo valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) por alqueire.

Entretanto, apenas em
16/12/2020 a agravante requereu a homologação da
pro
posta de compra do imóvel pelo valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), requerendo a autorização do Juízo, que restou indeferida (id. 1419043).

Como bem asseverou o Magistrado de origem, a impugnação feita pelo agravado revela-se pertinente, uma vez que a avaliação do valor do alqueire
feita há sete anos

está desatualizada.

E
m que pese a juntada de novos laudos de avaliação nos ids. 1419045, 1419046, 1419706 e 1419707,
que apontam valores de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) e R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), os documentos foram confeccionados unilateralmente e precisam ser submetidos ao contraditório
em 1º grau, sob pena de supressão de instância.

Registre-se que um dos laudos de avaliação apresentados pelo agravante foi subscrito por pessoa sem habilitação para tanto (Carlos Henrique Siqueira – ids. 1419045 e 1419046), eis que não indicou registro no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários – CNAI.

Além disso, deve-se ressaltar que os laudos igualmente indicaram que a metodologia avaliatória foi o comparativo direto de dados de mercado, equiparando-o com outros de características semelhantes, mas sem apontar quais seriam esses, o que gera manifesto risco ao patrimônio dos herdeiros.

N
ã
o há argumento, portanto, que justifique a reforma da decisão, eis que a resistência do agravado à venda do imóvel pelo valor ofertado está pautada em argumento razoável
apresentado pelo agravado
, devendo ser mantida a ordem de nova avaliação de todos os bens inventariados e que ainda não foram vendidos.

R
egistro que a decisão recorrida não apresenta contradição com a autorização concedida anteriormente
e não
gera insegurança jurídica, uma vez que busca preservar interesse de herdeiro, que
objetiva
a alienação do imóvel por valor justo e atual.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA VENDA DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE OITIVA DOS HERDEIROS. IMPUGNAÇÃO JUSTIFICADA. VALOR DESATUALIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme o art. 619, inciso I do CPC, incumbe ao inventariante,
após a oitiva

d
os interessados e com autorização do juiz, alienar bens de qualquer espécie.

2. T
al exigência não é mera formalidade,
sendo “
possível que nem todos concordem, razão pela qual deve o magistrado deliberar a respeito das razões apresentadas e autorizar, ou não, a alienação pretendida”
(AgInt no REsp 1660010/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 29/06/2017)
.

Precedente do TJES:
Apelação Cível
nº
002140026341.

3. No caso concreto, deve ser mantida a negativa de autorização do magistrado, eis que pautada em argumento razoável de um dos herdeiros, referente à desatualização
do valor
do imóvel.

4.
Recurso conhecido e des
provido
.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e
neg
ar
-lhe pro
vimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 14 de dezembro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.